Tribunal: TJDFT
Processo: 0715135-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIIMINAR DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E REGISTROS TELEFÔNICOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), fixando a pena de 8 meses de reclusão, além de 12 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a ausência de perícia ou documentação formal da cadeia de custódia de "prints" e vídeos gera nulidade da prova; (ii) se o conjunto probatório, baseada nas mensagens, relatório psicológico e na palavra da vítima e e testemunha, são suficientes para a condenação; e, (iii) se as provas “novas” juntadas na fase recursal são válidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegada quebra da cadeia de custódia de provas digitais não implica nulidade automática, exigindo-se a demonstração de adulteração ou prejuízo à defesa, o que não ocorreu. A validade das provas é corroborada pela confirmação em juízo e por outros elementos de convicção. PRELIMINAR REJEITADA.
4. As provas novas juntada na fase recursal com indícios de serem forjadas para tentar induzir o judiciário a erro, devem ser mantidas anexas aos autos como prova de eventual tentativa de fraude processual, nos termos do art. 347, parágrafo único, do Código Penal, a ser analisado pelo Ministério Público, posteriormente.
5. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por testemunhas e outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência contra a mulher, dada a natureza das condutas e a dificuldade de obtenção de provas diretas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e no mérito, não provido.